Tribunal: TJBA
Processo: 8081553-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8081553-75.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES/AGRAVANTES: COMERCIAL COUTRIM LTDA E OUTROS (2)

ADVOGADOS: ALEXANDRE SIMÕES SILVA (OAB: BA32951-A), RAFAEL SIMÕES SILVA (OAB: BA24302-A)

APELADO/AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB: BA25254-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por COMERCIAL COUTRIM LTDA, ISRAEL JOAQUIM DE ANDRADE JÚNIOR e pela R2 & ANDRADE REPRESENTAÇÃO LTDA, contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em Apelação Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve ilegalidade na decisão que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade judiciária formulado em sede recursal; e determinar se os documentos, apresentados posteriormente ao despacho que indeferiu a benesse, seriam aptos a justificar o reexame do pedido, com base em modificação superveniente da condição financeira dos Requerentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento parcial da gratuidade d
e
Justiça ocorreu após prévia oportunidade para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não se verificando qualquer cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de extensão automática do benefício concedido em outras demandas, exigindo comprovação individualizada da situação econômica no processo específico.

5. Apenas a COMERCIAL COUTRIM LTDA. apresentou documentos contemporâneos e idôneos a demonstrar sua hipossuficiência, ao passo que os demais Agravantes não instruíram o feito com provas suficientes, limitando-se a colacionar decisões pretéritas sem lastro probatório atualizado.

6. Os documentos apresentados com o Agravo Interno são extemporâneos e referem-se a exercícios anteriores ao momento da decisão guerreada, não comprovando alteração superveniente na condição econômica, o que inviabiliza o reexame da matéria ante a preclusão consumativa.

7. A ausência de justificativa plausível para a apresentação tardia da documentação compromete sua eficácia, afastando a possibilidade de retratação ou provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º; 485, I; 330, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 29.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 437.169/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020; TJ-MG, AC 10000190099457002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 28.05.2020.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em A
pelação
nº
8081553-75.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante a
COMERCIAL COUTRIM LTDA, ISRAEL JOAQUIM DE ANDRADE JÚNIOR e R 2 & ANDRADE REPRESENTAÇÃO LTDA
, sendo

Agravado o
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.